Tribunal: STF
Processo: AI 754850
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-17
Data de publicação: 2017-02-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANUÊNIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM MUNICÍPIO E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO MATERIAL PROBATÓRIO. 



    1.  As questões constitucionais debatidas no recurso extraordinário não foram ventiladas no acórdão recorrido nem foram objeto de embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356).



    2.  Hipótese em que para dissentir do entendimento do Tribunal de origem seriam necessários nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 



    3.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.